Tribunal: TJBA
Processo: 8034199-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034199-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PERICLES QUEIROZ DO LAGO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUTOR QUE JÁ FOI INTERNADO ANTERIORMENTE POR LONGO PRAZO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada para compelir plano de saúde a custear internação em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida, sob regime integral, até redução do IMC do Autor, com manutenção periódica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, de modo a obrigar o plano de saúde a custear, de imediato, a internação do Agravante em hospital específico para tratamento de obesidade mórbida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A análise das provas apresentadas revela a necessidade de dilação probatória para avaliar a adequação e eficácia do tratamento pretendido, considerando que o Agravante já se submeteu anteriormente a internação similar, sem atingir o resultado pretendido, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência pátria entende que, em hipóteses de alegada urgência no tratamento da obesidade mórbida, a ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade imediata do procedimento e a necessidade de dilação probatória justificam o indeferimento da tutela liminar.

Decisões sobre tutela de urgência possuem caráter precário, podendo ser revistas pelo juízo de origem caso surjam novos elementos probatórios que demonstrem a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0709565-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 21.06.2023; TJ-RS, AI nº 5104840-29.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, 6ª Câmara Cível, j. 25.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034199-23.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PERICLES QUEIROZ DO LAGO e como agravado BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239